Tribunal: TJDFT
Processo: 0734733-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA CONFIGURADA. SALDO REMANESCENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO AUTÔNOMA. BUSCA E APREENSÃO. OBJETO ESPECÍFICO E CARATER POSSESSÓRIO.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao devedor requerer a prestação de contas da venda do bem retomado, a fim de verificar se o valor obtido com a alienação do veículo objeto de anterior ação de busca e apreensão, originada de inadimplência em contrato de alienação fiduciária, foi suficiente para quitar o saldo devedor e se, eventualmente, existe saldo remanescente a ser devolvido.
2. O pedido de prestação de contas, no entanto, deve ser formulado em sede própria, e não nos autos da busca e apreensão, tendo em vista que essa espécie de ação possui objeto específico, restrito e ostenta caráter exclusivamente possessório.
3. Recurso conhecido e provido.